Tribunal: TJSP
Processo: 1500077-92.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Taxa de Manutenção de Cemitério do exercício de 2010 – Sentença que extinguiu a demanda, pela quitação do débito – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Taxa de Manutenção de Cemitério do exercício de 2010 – Sentença que extinguiu a demanda, pela quitação do débito – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso da Municipalidade não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1500077-
92.2016.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, é apelada ELZA BILHOTA MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500077-92.2016.8.26.0609 -Voto no 9775
2
Apelação Cível no 1500077-92.2016.8.26.0609.
Apelante: Municipalidade de Taboão da Serra.
Apelada: Elza Bilhota Monteiro.
Comarca: Taboão da Serra.
Juiz de origem: Rafael Rauch.
VOTO No 9775
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
Exceção de Pré-
Executividade Taxa de Manutenção de Cemitério do exercício de
2010 Sentença que extinguiu a demanda, pela quitação do débito
Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor
de alçada Não cabimento do Recurso de Apelação Aplicação
do princípio da fungibilidade Devolução dos autos ao Primeiro
Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como
Embargos Infringentes
Recurso da Municipalidade não
conhecido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Taboão da Serra, nos autos de Execução Fiscal por ela
promovida contra Elza Bilhota Monteiro, em face de r. sentença de fls. 74/75, que
acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada, extinguindo o feito
executivo, em razão da comprovação da quitação do débito exequendo, nos termos
do art. 924, inciso II, do CPC. Condenou, ainda, a exequente a restituir eventuais
custas e despesas processuais antecipadas, bem como ao pagamento dos honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte adversa, fixados em R$250,00, nos termos
do art. 85, §8o, do CPC, corrigidos monetariamente desde a propositura da ação,
aplicando-se o IPCA-E, e acrescidos de juros de mora simples, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, contados do trânsito em julgado.
Alega, a Municipalidade apelante, que a extinção
da ação executiva se deu nos termos do art. 26 da LEF, de modo que se mostra
descabida sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Defende que
quem deu causa à propositura da demanda foi a executada, em razão da ausência de
pagamento do tributo. Sustenta que houve dúvida no documento apresentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500077-92.2016.8.26.0609 -Voto no 9775
3
devedora, razão pela qual se deu início a processo administrativo, no qual foi
reconhecido o não pagamento da dívida. Todavia, considerando que nos anos de
2010 e 2011 houve uma situação de fraude na Municipalidade, com ampla
divulgação na mídia, foi criada uma solução ao problema, com a baixa provisória
dos débitos, quando, apesar de não localizados os pagamentos nos relatórios
financeiros, o contribuinte teria sua dívida baixada se apresentado comprovante
original, ocorrendo isso no caso sub judice. Busca o provimento do recurso, com a
reforma parcial da sentença.
O recurso tempestivo foi recebido e regularmente
processado, com apresentação de contrarrazões, a fls. 86/89.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Taboão da Serra ajuizou, em 14/07/2016, Execução Fiscal em face de Elza Bilhota
Monteiro, visando à cobrança de débitos relativos à Taxa de Cemitério do exercício
de 2010, conforme Certidões de Dívida Ativa a fls. 02/04, no valor de R$706,76
(setecentos e seis reais e setenta e seis centavos).
Pela r. sentença de fls. 74/75, a ação executiva foi
extinta, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, decisão essa contra a qual se
insurge parcialmente a Municipalidade, por meio do apelo que se passa a analisar.
Pois bem.
Com efeito, assim dispõem o caput e §1o do art. 34
da Lei no 6.830/80, in verbis:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração.
§1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o
valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500077-92.2016.8.26.0609 -Voto no 9775
4
de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na
data da distribuição.”
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias recursais
aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos apenas de
sentenças, devendo ambos serem direcionados ao próprio Juízo monocrático.
Ademais, conforme decisão proferida pelo E. STJ
em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG (2009/0105570-4), que teve por Relator o
Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010), resultou firmado o entendimento de que, a partir
de janeiro de 2001, o valor de alçada, previsto no supracitado artigo, seria atualizado
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado Especial (IPCA-E).
Neste sentido, o Tribunal Superior consolidou o
entendimento de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”,
de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 a
partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia”
(REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de Apelação
nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do ajuizamento, seja
superior a 50 ORTN ́s Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional nos termos
do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor da
causa, quando de seu ajuizamento, em julho de 2016, importava em R$706,76
(setecentos e seis reais e setenta e seis centavos), sendo, portanto, inferior ao valor
de alçada então vigente, de R$918,83 (novecentos e dezoito reais e oitenta e três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500077-92.2016.8.26.0609 -Voto no 9775
5
centavos), de modo que o recurso adequado em face da sentença proferida seria o de
Embargos Infringentes, e não o de Apelação, como constante dos autos.
As circunstâncias, não obstante o entendimento
acatado pelo D. Juízo monocrático, recomendam o recebimento da Apelação como
Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da fungibilidade, na medida em
que não se pode considerar erro grosseiro a interposição de um recurso por outro,
dada a considerável complexidade dos atos normativos que regulam a espécie.
Isso posto, deve ser consignada a observação, no
sentido de ser este apelo recebido como Embargos Infringentes, endereçados ao
próprio Juízo monocrático, a quem, após verificados os pressupostos de
admissibilidade, competirá o seu processamento e julgamento.
Assim sendo, não conheço do recurso e
determino a devolução dos autos à Primeira Instância, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora